Tribunal: TJBA
Processo: 8060001-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060001-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s): HENRIQUE GINESTE SCHROEDER AGRAVADO: WALDENOR CORREIA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PEÇA ESTRANHA AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado contra decisão monocrática da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de dialeticidade recursal. O agravante alegou erro material na juntada de peça recursal e pleiteou o reconhecimento da legitimidade ativa decorrente de cessão de crédito, com a consequente substituição processual e conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de dialeticidade recursal, por juntada equivocada de peça alheia aos autos, autoriza o não conhecimento do agravo de instrumento; (ii) definir se matérias de ordem pública, como a legitimidade ativa decorrente de cessão de crédito, afastam a incidência da preclusão consumativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de dialeticidade recursal, caracterizada pela apresentação de peça estranha ao processo, impede o conhecimento do agravo de instrumento, conforme art. 932, III, do CPC, por inexistir impugnação específica à decisão agravada. 4. O entendimento do STJ admite a preclusão consumativa mesmo quanto a matérias de ordem pública, quando estas não são impugnadas no momento processual oportuno. 5. O agravo interno não tem por finalidade a substituição ou complementação de peças processuais, tampouco permite reabertura de prazo recursal, devendo-se limitar ao controle da correção formal da decisão monocrática impugnada. 6. A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP; AgInt no REsp n. 1.472.067/MG) confirma a aplicabilidade da preclusão consumativa a matérias de ordem pública, inclusive legitimidade processual, quando já apreciadas e não oportunamente impugnadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apresentação de peça estranha ao processo, sem impugnação específica à decisão agravada, configura ausência de dialeticidade e justifica o não conhecimento do recurso. 2. Matérias de ordem pública, como legitimidade ativa decorrente de cessão de crédito, estão sujeitas à preclusão consumativa quando não impugnadas tempestivamente. 3. O agravo interno não se presta à regularização de vícios formais de recurso anterior, tampouco à substituição de peças processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 931; 937; 1.022; CC, arts. 109 e 209; Lei nº 9.514/1997, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.09.2022, DJe 04.10.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.472.067/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022, DJe 02.03.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04